Tribunal: TJES
Processo: 5013176-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013176-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA QUINTAS ADEODATO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AGRAVO RETIDO – DESPROVIMENTO – MÉRITO RECURSAL – FRAUDE – COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR E FINANCIAMENTO BANCÁRIO REALIZADO POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. Para a fixação do quantum indenizatório relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

3. Devem ser consideradas, na fixação da verba honorária sucumbencial, o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos interpostos, para dar provimento ao recurso de AMANDA QUINTAS ADEODATO e negar provimento ao recurso de ITAÚ UNIBANCO S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por AMANDA QUINTAS ADEODATO e ITAÚ UNIBANCO S/A contra a sentença id 9301567, integrada no id 9301577, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos que a primeira Apelante deduzira na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” proposta em face de BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.

Nas razões do primeiro apelo interposto (id 9301579), a apelante AMANDA QUINTAS ADEODATO sustentou que o valor arbitrado a título de danos morais – R$ 3.000,00, a serem pagos

pro rata

pelos apelados – seria irrisório e desproporcional, incapaz de cumprir o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização. Argumentou que a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito causou-lhe considerável abalo moral e prejuízo à sua imagem. Aduziu que a conduta dos apelados, especialmente a insistência em cobrar valores inexistentes mesmo após o ajuizamento da ação, deve ser reprimida. Ao final, requereu o provimento do recurso para que o valor da indenização por danos morais fosse majorado.

Em id 9301584 consta a apelação de ITAÚ UNIBANCO S/A, nas quais se insurge contra o deferimento da inversão do ônus da prova em favor da Apelada, por entender que a esta cabia comprovar minimamente os fatos que alega. Defendeu, também, a ausência de dano a indenizar e sua boa-fé em minimizar o problema e resolver o conflito. Requer, com suas razões, a reforma da sentença
a quo
, para afastar a condenação por danos morais ou subsidiariamente a redução do
quantum
arbitrado
.

Contrarrazões ao recurso de apelação de AMANDA QUINTAS ADEODATO apresentadas pelos apelados ITAU UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S.A e BANCO BRADESCO S.A. nos ids 9301592 e 9301591, respectivamente, em que pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o que cabia relatar.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por AMANDA QUINTAS ADEODATO e ITAÚ UNIBANCO S/A contra a sentença id 9301567, integrada no id 9301577, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos que a primeira Apelante deduzira na “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais” proposta em face de BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAUCARD S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.

Pela sentença recorrida, foi declarada a inexistência de relação contratual entre a autora e os bancos réus, com relação aos contratos n.º 000070100786022, 002785369850000 e 126414917000045CT, bem como foram tais instituições financeiras condenadas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela requerente, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais),
pro rata
, com a aplicação de juros 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso (inscrição indevida) até a data do arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária.

Nas razões do primeiro apelo interposto (id 9301579), a apelante AMANDA QUINTAS ADEODATO sustentou que o valor arbitrado a título de danos morais – R$ 3.000,00, a serem pagos

pro rata

pelos apelados – seria irrisório e desproporcional, incapaz de cumprir o caráter compensatório, punitivo e pedagógico da indenização. Argumentou que a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito causou-lhe considerável abalo moral e prejuízo à sua imagem. Aduziu que a conduta dos apelados, especialmente a insistência em cobrar valores inexistentes mesmo após o ajuizamento da ação, deve ser reprimida. Ao final, requereu o provimento do recurso para que o valor da indenização por danos morais fosse majorado.

Em id 9301584 consta a apelação de ITAÚ UNIBANCO S/A, nas quais se insurge contra o deferimento da inversão do ônus da prova em favor da Apelada, por entender que a esta cabia comprovar minimamente os fatos que alega. Defendeu, também, a ausência de dano a indenizar e sua boa-fé em minimizar o problema e resolver o conflito. Requer, com suas razões, a reforma da sentença
a quo
, para afastar a condenação por danos morais ou subsidiariamente a redução do
quantum
arbitrado
.

Contrarrazões ao recurso de apelação de AMANDA QUINTAS ADEODATO apresentadas pelos apelados ITAU UNIBANCO S/A e BANCO ITAUCARD S.A e BANCO BRADESCO S.A. nos ids 9301592 e 9301591, respectivamente, em que pugnam pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço dos dois apelos e passo a analisar o mérito da insurgência neles vertida.

Em sua petição inicial (id 9301380), a autora-apelante AMANDA QUINTAS ADEODATO alegou ter solicitado, ao banco em que é correntista, um aumento no limite de seu cheque-especial. Não obstante, aduz que fora surpreendida com a negativa em tal pedido, justificada por haver negativação de seu nome junto ao Serasa Experian. Cita que ao verificar a pendência informada, constatou haver, sem seu nome, dívidas que alega não ter contraído, referentes aos seguintes contratos: (i) Itaú Unibanco S/A – Contrato 000070100786022 – Valor: R$ 534,80 – Data da inclusão: 06/02/2022; (ii) Banco Itaucard S/A – Contrato 002785369850000 – Valor: R$ 775,79 – Data da inclusão: 12/12/2021; (iii) 3) Banco Bradesco S/A – Contrato 126414917000045 – Valor: R$ 729,99 – Data da inclusão: 03/12/2021.

A narrativa da parte autora é demonstrada no decorrer da instrução, a partir da farta documentação acostada aos autos, em especial pelo extrato id 9301489, em que são corroboradas as anotações levadas a efeito em seu desfavor, bem como pelos documentos id 9301487 e 9301488, que comprovam a negativa de fornecimento do aumento de limite de cheque especial, junto ao banco em que possui conta.

Embora o negócio jurídico objeto da controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício não se revele,

em abstrato, abusivo ou ilegal, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a decretação de sua nulidade, como bem observou o douto Juízo da causa no seguinte excerto da sentença objurgada:

“[...] Os bancos Itaú e Itaucard trouxeram os contratos firmados, com os documentos utilizados, e os boletos de cobrança, todavia, comparando os documentos que acostam a inicial e as fotografias utilizadas na contratação, resta evidente que não se trata da autora, e sim de terceira pessoa.

O banco Bradesco, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer prova da contratação a fim de atestar a regular contratação pela autora, ônus que era seu, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

Portanto, inconteste a ocorrência de fraude, e, consequentemente, a inexistência de relação jurídica entre as partes apta a ensejar o débito supramencionado.

Assim, cumpre ressaltar que se aplica ao presente caso a teoria do risco da atividade, a qual dispensa a comprovação da culpa, e não aceita as excludentes de responsabilidade quando o dano decorrer de perigo inerente à atividade desempenhada. ”

[id 9301567]

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a conseguinte inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

Em se tratando de relação jurídica que ostenta inequívoca natureza consumerista, a teor da Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
à
s instituições financeiras”
, respondem os bancos requeridos objetivamente por eventuais defeitos na prestação dos seus serviços, nos termos do artigo 14 do diploma protetivo.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 466/STJ), firmou orientação no sentido de que os prejuízos decorrentes de fraudes ou infrações praticados por terceiros implicam responsabilização objetiva das instituições financeiras, sendo prescindível a demonstração de culpa, haja vista que tais fatos encontram-se inseridos no risco ínsito à atividade bancária, cuidando-se, portanto, de fortuito interno.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)”

O referido entendimento, aliás, restou consagrado no enunciado de Súmula n.º 479, do Tribunal da Cidadania, o qual preceitua: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Em relação à indenização fixada a esse título, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

pro rata
a ser suportada pelas três

instituições financeiras revela-se insuficiente em relação às circunstâncias do caso concreto, sobretudo pelas consequências advindas da cobrança irregular, tal como a negativação da Autora-apelante nos cadastros de proteção ao crédito, bem como o fornecimento de serviço bancário que lhe fora negado em razão de tal negativação indevida (ids 9301489, id 9301487 e 9301488).

Com efeito, para o arbitramento do
quantum
indenizatório
, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e dos ofensores, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
pro rata
, valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar em parte a sentença fustigada, tão somente para majorar a indenização fixada a título de danos morais à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Apelante.

Majoro os honorários de sucumbência em 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar